Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI. PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. ATIVIDADE PRODUTIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver realizado serviços de caráter produtivo.
2. Comprovado nos autos os requisitos para aquisição prescritiva do imóvel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a usucapião.
3.APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.